Tribunal: STF
Processo: RE 1451062
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL À MARGEM DE RODOVIA FEDERAL. BR-304/CE. ÁREA NON AEDIFICANDI. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela Associação Comunitária Beneficente São Bernardo de Forquilha em face da sentença que, em sede de Ação de Reintegração de Posse c/c Demolitória e Perdas e Danos, julgou procedentes, em parte, os pedidos, confirmando os efeitos da liminar concedida, determinando a demolição da obra em área não edificável situada na BR-304, km20,70, sentido decrescente, margem esquerda, localidade de Forquilha, Município de Beberibe/CE, com a remoção dos entulhos correspondentes, às expensas da promovida, ou, em caso de descumprimento, pelo DNIT. Condenou a parte ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    2. O juiz entendeu pela desnecessidade de realização da prova pericial, tendo em vista que a documentação constante do PA nº 50603003384/2015-96 (levantamento topográfico realizado pelo DNIT delimitando a metragem da área, croqui e os registros fotográficos), comprovam que a construção foi erigida na faixa non aedificandi.



    3. O Juiz está autorizado pelo art. 355, I, do CPC/15, a julgar antecipadamente a lide, quando a questão é meramente de direito ou for prescindível a realização de perícia para o deslinde da controvérsia, e, segundo a jurisprudência predominante do STJ, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois o Magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, acaso verifique que a prova documental trazida aos autos é suficiente para orientar o seu entendimento.



    4. O artigo 370, do mesmo diploma legal, estatui que o magistrado é livre para formar o seu convencimento de acordo com as provas constantes dos autos; e o autoriza a indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.



    5. As áreas que margeiam as Rodovias Federais são protegidas pela legislação vigente, em face de serem consideradas bens da União (art. 20, II, da CF); são faixas de terra "non edificandi", consoante a previsão posta no art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79; sendo assim, nenhuma construção poderá ser feita a menos de 15 (quinze) metros do limite da rodovia, regra que não foi respeitada pelo Réu.



    6. No caso em tela, como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante, a construção impugnada está localizada na área non aedificandi da BR-304 no trecho em questão, ao contrário do alegado pela Associação. "É o que se depreende dos elementos probatórios constantes do Processo Administrativo nº 50603003384/2015-96, donde ressai, conforme levantamento topográfico realizado pelo DNIT delimitando a metragem da área, croqui e os registros fotográficos, que tal edificação não dista 15 (quinze) metros da faixa non aedificandi, conforme disciplinado pelo art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.766/1979, com redação dada pela Lei nº 10.932/2004, autorizando, assim, suspensão da realização de quaisquer obras na referida área."



    7. Restando documentalmente comprovada a localização do imóvel dentro da faixa de domínio, bem como a inexistência de permissão do DNIT, deve ser mantida reformada a sentença que julgou procedente o pedido autoral de demolição da aludida construção.



    8. Apelação improvida. Honorários recursais a cargo da Apelante (art. 85, § 11, do CPC), fixados em R$ 100,00 (cem reais), suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III, 5º, incisos XXIII, LV e LVI, e 20, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente